Tribunal: TJDFT
Processo: 0752017-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. OVERBOOKING. ATRASO DO VOO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 2.000,00, para cada autor, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, que culminou com longo atraso para chegada dos recorridos ao destino final e perda de compromissos.
2. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que houve atraso de 8h no voo doméstico de regresso a Brasília, vindo de Palmas-TO (ID 16444243). Os autores aduzem como causa a ocorrência de overbooking, visto que, no momento do embarque, foram informados de que não havia assentos disponíveis. A empresa recorrente, por seu turno, alega a ocorrência de um sobrepeso da aeronave, que aliado ao aumento da temperatura climática, impediu a decolagem do avião em sua carga máxima. Todavia, não junta qualquer documento que comprove suas afirmações.
3. Conclui-se, portanto, configurada a falha na prestação do serviço devido a fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea. Referido atraso modificou a programação contratada, fazendo com que os recorridos tivessem que aguardar no aeroporto de Palmas, por 8 horas, o embarque no próximo voo para Brasília, com pouso somente às 22h00, quando o estimado seria às 13h00.
4. Conquanto constatada a falha na prestação do serviço, não se verificou violação aos direitos de personalidade dos autores, porquanto, ainda que tenha sido a causa de aborrecimentos, eventuais transtornos foram superados pela reacomodação em voo mais próximo, não tendo sido demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido.
5. Na hipótese dos autos, os próprios autores concordaram que a empresa aérea ofereceu vouchers para alimentação e hospedagem como forma de minorar o inconveniente. Quanto à alegação de perda de compromissos de trabalho, a parte autora não juntou qualquer documento que comprovasse o alegado, tampouco indicaram ter sofrido danos a imagem causados pelo atraso. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se “por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGUI).
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.